Tribunal: CARF
Processo: 10980.731867/2019-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2018
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA.
Não ocorre alteração de critério jurídico nem ofensa ao art. 146 do CTN se a Fiscalização promove autuação baseada em entendimento distinto daquele que seguidamente adota o contribuinte, mas que jamais foi objeto de manifestação expressa da Administração Tributária.
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO (PIS/COFINS)
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema 69 da Repercussão Geral, O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS. Os efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS devem se dar após 15.03.2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até (inclusive) 15.03.2017 e o ICMS a ser excluído da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS é o destacado nas notas fiscais.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. KITS PARA PRODUÇÃO DE BEBIDAS.
A mercadoria descrita como kit ou concentrado para elaboração de bebidas, constituída por um conjunto de diferentes componentes acondicionados separadamente que só se tornam uma preparação composta para elaboração de bebidas após mistura realizada em processo industrial realizado no estabelecimento do comprador, não pode ser classificada no código 2106.90.10 - Ex 01 da Tipi como se fosse uma mercadoria única.
Os componentes desses kits ou concentrados também não podem ser classificados individualmente no código 2106.90.10 - Ex 01 da Tipi quando não apresentam as características essenciais da bebida final, ou seja, quando não têm a capacidade de resultar na bebida final mediante simples diluição ou tratamento complementar.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2018
ALÍQUOTA ZERO. PREPARAÇÕES COMPOSTAS NÃO ALCOÓLICAS DESTINADAS A ELABORAÇÃO DE BEBIDAS. REFRIGERANTES, ENERGÉTICOS E CERVEJA SEM ÁLCOOL.
A redução a zero da alíquota da COFINS, prevista no art. 28, VII, da Lei no 10.865/2004, com a redação dada pela Lei no 11.727/2008, alcança apenas a receita bruta decorrente da venda, no mercado interno, de preparações compostas não alcoólicas classificadas no código 2106.90.10 Ex 01 da Tipi, destinadas à elaboração de bebidas pelas pessoas jurídicas industriais dos produtos referidos no art. 58-A da Lei no 10.833/2003, os quais abrangem refrigerantes, cervejas sem álcool, repositores hidroeletrolíticos e compostos líquidos prontos para o consumo que contenham como ingrediente principal inositol, glucoronolactona, taurina ou cafeína.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2018
ALÍQUOTA ZERO. PREPARAÇÕES COMPOSTAS NÃO ALCOÓLICAS DESTINADAS A ELABORAÇÃO DE BEBIDAS. REFRIGERANTES, ENERGÉTICOS E CERVEJA SEM ÁLCOOL.
A redução a zero da alíquota da Contribuição para o PIS/PASEP, prevista no art. 28, VII, da Lei no 10.865/2004, com a redação dada pela Lei no 11.727/2008, alcança apenas a receita bruta decorrente da venda, no mercado interno, de preparações compostas não alcoólicas classificadas no código 2106.90.10 Ex 01 da Tipi, destinadas à elaboração de bebidas pelas pessoas jurídicas industriais dos produtos referidos no art. 58-A da Lei no 10.833/2003, os quais abrangem refrigerantes, cervejas sem álcool, repositores hidroeletrolíticos e compostos líquidos prontos para o consumo que contenham como ingrediente principal inositol, glucoronolactona, taurina ou cafeína.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.731867/2019-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-014.035 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de abril de 2024
Recorrente
AROSUCO AROMAS E SUCOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2018
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA.
Não ocorre alteração de critério jurídico nem ofensa ao art. 146 do CTN se a
Fiscalização promove autuação baseada em entendimento distinto daquele que
seguidamente adota o contribuinte, mas que jamais foi objeto de manifestação
expressa da Administração Tributária.
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO
(PIS/COFINS)
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento
do Tema 69 da Repercussão Geral, “O ICMS não compõe a base de cálculo
para incidência do PIS e da COFINS”. Os efeitos da exclusão do ICMS da base
de cálculo do PIS e da COFINS devem se dar após 15.03.2017, ressalvadas as
ações judiciais e administrativas protocoladas até (inclusive) 15.03.2017 e o
ICMS a ser excluído da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS
é o destacado nas notas fiscais.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. KITS PARA PRODUÇÃO DE BEBIDAS.
A mercadoria descrita como “kit” ou “concentrado” para elaboração de
bebidas, constituída por um conjunto de diferentes componentes
acondicionados separadamente que só se tornam uma preparação composta
para elaboração de bebidas após mistura realizada em processo industrial
realizado no estabelecimento do comprador, não pode ser classificada no
código 2106.90.10 - Ex 01 da Tipi como se fosse uma mercadoria única.
Os componentes desses “kits” ou “concentrados” também não podem ser
classificados individualmente no código 2106.90.10 - Ex 01 da Tipi quando
não apresentam as características essenciais da bebida final, ou seja, quando
não têm a capacidade de resultar na bebida final mediante simples diluição ou
tratamento complementar.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2018
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.731867/2019-96
Fl. 1723
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-014.035 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.731867/2019-96

ALÍQUOTA ZERO. PREPARAÇÕES COMPOSTAS NÃO ALCOÓLICAS
DESTINADAS A ELABORAÇÃO DE BEBIDAS. REFRIGERANTES,
ENERGÉTICOS E CERVEJA SEM ÁLCOOL.
A redução a zero da alíquota da COFINS, prevista no art. 28, VII, da Lei no
10.865/2004, com a redação dada pela Lei no 11.727/2008, alcança apenas a
receita bruta decorrente da venda, no mercado interno, de preparações
compostas não alcoólicas classificadas no código 2106.90.10 Ex 01 da Tipi,
destinadas à elaboração de bebidas pelas pessoas jurídicas industriais dos
produtos referidos no art. 58-A da Lei no 10.833/2003, os quais abrangem
refrigerantes, cervejas sem álcool, repositores hidroeletrolíticos e compostos
líquidos prontos para o consumo que contenham como ingrediente principal
inositol, glucoronolactona, taurina ou cafeína.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2018
ALÍQUOTA ZERO. PREPARAÇÕES COMPOSTAS NÃO ALCOÓLICAS
DESTINADAS A ELABORAÇÃO DE BEBIDAS. REFRIGERANTES,
ENERGÉTICOS E CERVEJA SEM ÁLCOOL.
A redução a zero da alíquota da Contribuição para o PIS/PASEP, prevista no
art. 28, VII, da Lei no 10.865/2004, com a redação dada pela Lei no
11.727/2008, alcança apenas a receita bruta decorrente da venda, no mercado
interno, de preparações compostas não alcoólicas classificadas no código
2106.90.10 Ex 01 da Tipi, destinadas à elaboração de bebidas pelas pessoas
jurídicas industriais dos produtos referidos no art. 58-A da Lei no 10.833/2003,
os quais abrangem refrigerantes, cervejas sem álcool, repositores
hidroeletrolíticos e compostos líquidos prontos para o consumo que contenham
como ingrediente principal inositol, glucoronolactona, taurina ou cafeína.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso voluntário, para manter a autuação sobre a infração relativa ao erro de classificação fiscal
adotada pela recorrente. Vencidos a Conselheira Juciléia de Souza Lima (Relatora) e o
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Júnior, que davam provimento integral ao recurso voluntário.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira. Por
unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso voluntário, (1) em obediência ao Tema
no 69/STF, para excluir da base de cálculo das contribuições o valor do ICMS destacado na nota
fiscal de venda e (2) para que seja efetivada a exclusão dos valores lançados no período de
apuração de 30/04/2015, que deveriam estar alocados na data do fato gerador de 30/04/2016, e,
caso impossível a efetivação dessa alocação, sejam lavrados lançamentos complementares da
Cofins e da contribuição ao PIS/Pasep. Julgamento realizado após a vigência da Lei no 14.689,
de 2023, a qual deverá ser observada quando do cumprimento da decisão.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
Fl. 1724
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-014.035 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.731867/2019-96

(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima – Relatora
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laércio Cruz Uliana Junior, Juciléia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra a lavratura de Autos de Infração para
constituição de crédito tributário correspondente a valores devidos pelo sujeito passivo acima
identificado a título de Contribuição para o PIS/Pasep e de Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social (Cofins), ambos com incidência não cumulativa, referentes aos meses
compreendidos no período de janeiro de 2015 a dezembro de 2018.
Os valores totais apurados foram os seguintes:

A Recorrente é controlada pela Ambev S/A. e tem como principal atividade o
fornecimento de produtos comercialmente conhecidos como “concentrados” à sua controladora,
que utiliza esses produtos na fabricação de bebidas não alcoólicas.
Segundo a fiscalização, o crédito tributário constituído no presente processo
decorreria da classificação fiscal incorreta desses kits de “concentrados” no código 2106.90.10 –
Ex 01 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI), o que
impossibilitaria a contribuinte de usufruir da redução de alíquota de PIS/COFINS
consubstanciados em reduções, isenções e incidência de alíquota zero prevista no inciso VII do
art. 28 da Lei no 10.865/2004:
Art. 28. Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre a receita bruta decorrente da
venda, no mercado interno, de:
...
Fl. 1725
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-014.035 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.731867/2019-96

VII – preparações compostas não alcoólicas, classificadas no código
2106.90.10 Ex 01 da Tipi, destinadas à elaboração de bebidas pelas
pessoas jurídicas industriais dos produtos referidos no art. 49 da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003; (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
Outro aspecto observado pela fiscalização foi o de que alguns dos “concentrados”
fornecidos pela fiscalizada não eram destinados à elaboração das bebidas indicadas no art. 49 da
Lei no 10.833/2003, o que também impediria a aplicação da alíquota zero.
Por sua vez, alega a Recorrente que os concentrados para elaboração de
refrigerante estão enquadrados no código 2106.90.10 EX 01, bem como, acosta laudo técnico (e-
fls. 818). Ademais, afirma a Recorrente que os kits de “concentrados” fornecidos à AMBEV são
classificados no código 2106.90.10 - Ex 01 da TIPI.
21.06 Preparações alimentícias não especificadas nem compreendidas
noutras
posições.
...
2106.90 Outras
2106.90.10 Preparações dos tipos utilizados para elaboração de
bebidas.
Ex 01: Preparações compostas, não alcoólicas (extratos concentrados ou
sabores concentrados), para elaboração de bebida da posição 22.02,
com capacidade de diluição superior a 10 partes da bebida para cada
parte do concentrado.
Constituído o crédito, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, a
qual foi julgada improcedente através do acórdão 06-69.916 proferido pela 5a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento de Curitiba/PR, assim ementado:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2018
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. KITS PARA PRODUÇÃO DE BEBIDAS.
A mercadoria descrita como “kit” ou “concentrado” para elaboração de
bebidas, constituída por um conjunto de diferentes componentes
acondicionados separadamente que só se tornam uma preparação
composta para elaboração de bebidas após mistura realizada em
processo industrial realizado no estabelecimento do comprador, não
pode ser classificada no código 2106.90.10 - Ex 01 da Tipi como se fosse
uma mercadoria única.
Fl. 1726
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-014.035 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.731867/2019-96

Os componentes desses “kits” ou “concentrados” também não podem
ser classificados individualmente no código 2106.90.10 - Ex 01 da Tipi
quando não apresentam as características essenciais da bebida final, ou
seja, quando não têm a capacidade de resultar na bebida final mediante
simples diluição ou tratamento complementar.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2018
ALÍQUOTA ZERO. PREPARAÇÕES COMPOSTAS NÃO ALCOÓLICAS
DESTINADAS A ELABORAÇÃO DE BEBIDAS. REFRIGERANTES,
ENERGÉTICOS E CERVEJA SEM ÁLCOOL.
A redução a zero da alíquota da COFINS, prevista no art. 28, VII, da Lei
no 10.865/2004, com a redação dada pela Lei no 11.727/2008, alcança
apenas a receita bruta decorrente da venda, no mercado interno, de
preparações compostas não alcoólicas classificadas no código
2106.90.10 Ex 01 da Tipi, destinadas à elaboração de bebidas pelas
pessoas jurídicas industriais dos produtos referidos no art. 58-A da Lei
no 10.833/2003, os quais abrangem refrigerantes, cervejas sem álcool,
repositores hidroeletrolíticos e compostos líquidos prontos para o
consumo
que
contenham
como
ingrediente
principal
inositol,
glucoronolactona, taurina ou cafeína.
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO. CUMPRIMENTO DE
DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO.
Para fins de cumprimento das decisões judiciais transitadas em julgado
que versem sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo da COFINS, o
montante a ser excluído da base de cálculo da contribuição é o valor
mensal do ICMS a recolher. Entendimento expresso na Solução de
Consulta Interna COSIT no 13/2018 e na Instrução Normativa RFB no
1911/2019, ambos com efeito vinculante no âmbito da Receita Federal
do Brasil.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2018
ALÍQUOTA ZERO. PREPARAÇÕES COMPOSTAS NÃO ALCOÓLICAS
DESTINADAS A ELABORAÇÃO DE BEBIDAS. REFRIGERANTES,
ENERGÉTICOS E CERVEJA SEM ÁLCOOL.
A redução a zero da alíquota da Contribuição para o PIS/PASEP,
prevista no art. 28, VII, da Lei no 10.865/2004, com a redação dada pela
Lei no 1.727/2008, alcança apenas a receita bruta decorrente da venda,
no mercado interno, de preparações compostas não alcoólicas
Fl. 1727
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-014.035 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.731867/2019-96

classificadas no código 2106.90.10 Ex 01 da Tipi, destinadas à
elaboração de bebidas pelas pessoas jurídicas industriais dos produtos
referidos no art. 58-A da Lei no 10.833/2003, os quais abrangem
refrigerantes, cervejas sem álcool, repositores hidroeletrolíticos e
compostos líquidos prontos para o consumo que contenham como
ingrediente principal inositol, glucoronolactona, taurina ou cafeína.
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO. CUMPRIMENTO DE
DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO.
Para fins de cumprimento das decisões judiciais transitadas em julgado
que versem sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo da
Contribuição para o PIS/PASEP, o montante a ser excluído da base de
cálculo da contribuição é o valor mensal do ICMS a recolher.
Entendimento expresso na Solução de Consulta Interna COSIT no
13/2018 e na Instrução Normativa RFB no 1911/2019, ambos com efeito
vinculante no âmbito da Receita Federal do Brasil.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Irresignada, a Contribuinte apresenta Recurso ao CARF, defendendo que as
receitas da venda dos seus produtos estão sujeitas à alíquota zero do PIS/Pasep e da COFINS nos
termos do art. 28, inciso VII, da Lei no 10.865/2004, incluído pela Lei no 11.196/2005, bem
como, que atende a todos requisitos legais para usufruir do benefício fiscal, dentre eles: (1o) o
produto deve ser classificado no código 2106.90.10 Ex 01 da TIPI; e (2o) o produto produzido se
destina à elaboração das bebidas referidas no art. 49 da Lei no 10.833/2003.
Em suma, é o Relatório.
Voto Vencido
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.
I- DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO
O Recurso Voluntário é tempestivo, bem como, preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
I- DO MÉRITO
1.1- Da alegação de alteração de critério jurídico
Alega a Recorrente que, em pelo menos, em seis ocasiões anteriores à lavratura
dos Autos de Infração em tela, os agentes fiscais analisaram especificamente as aquisições das
preparações compostas para fabricação de refrigerante, glosando, em autos de infração lavrados
Fl. 1728
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-014.035 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.731867/2019-96

contra a Ambev, os créditos de IPI que foram por ela apropriados alegando apenas o não
atendimento dos requisitos para fruição do benefício previsto no art. 6o do Decreto-lei no 1.435,
de 16.12.1975, no tocante àquelas aquisições.
Trata-se
dos
processos
administrativos
no
13502.000533/2009-29,
13502.720329/2011-42,
10980.729815/2012-83
e
10480.721667/2015-32,
no
19311.720059/2013-65 e 19311.720022/2015-07, nos quais as autuações se pautaram, como
dito, exclusivamente no pretenso descumprimento dos requisitos legais para o aproveitamento do
crédito de IPI, previstos no art. 6o do Decreto no 1.435/75, consolidado no art. 82, inciso III, do
RIPI/2002, não questionando em momento algum a classificação fiscal dos concentrados, o que
somente veio a ser feito apenas em janeiro de 2018 com a lavratura
Sendo assim, no entendimento da Recorrente, a lavratura dos presentes autos de
infração, sob o argumento de que os concentrados para fabricação de refrigerante não poderiam
ser classificados no código 2106.90.10 Ex 01, representa manifesta modificação de critério
jurídico do lançamento.
Entretanto, entendo não assistir razão a Recorrente, pois em que pese a previsão
do Art. 146 do CTN, não é o caso de alteração de critério jurídico, porque a fiscalização
lavrou novo auto de infração sobre outro período, com fundamentos próprios e não
propriamente novos fundamentos, de modo que não restou configurada a alteração de critério
jurídico.
Registra-se que a SUFRAMA tem competência para administrar, identificar e
autorizar os produtos sob seu regime, enquanto, cabe à Receita Federal fazer a classificação
fiscal de produtos, e, se constatada a classificação incorreta, lhe cabe, em razão do princípio da
auto-tutela, o poder-dever de realizar o lançamento nos moldes do Art 142 do CTN, sob pena
do descumprimento de seu dever funcional.
Assim, afasto a preliminar arguida.
1.2- Da alegação de nulidade por erro no lançamento

A recorrente alega, na peça recursal, que houve nulidade por erro no lançamento,
pois “os valores de PIS e COFINS relativos a abril de 2016, nos montantes de R$ 577.675,46
(PIS) e R$ 2.665.748,58 (COFINS), foram por equívoco lançados como sendo relativos a abril
de 2015, e assim esta competência acabou sofrendo uma dupla exigência, ou seja, uma
efetivamente relativa a abril de 2015, e outra relativa a abril de 2016, conforme abaixo se
demonstra:”
Fl. 1729
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-014.035 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.731867/2019-96

Assevera ainda a recorrente que “caso remotamente não seja acolhida a apontada
nulidade, quando menos, impõe-se a correção do erro material apontado quanto à data do fato
gerador ocorrido em abril de 2016 e lançado em abril de 2015, com seu consequente reflexo no
termo inicial dos juros de mora cobrados”.

Na sustentação oral realizada na data de julgamento do recurso voluntário por esta
turma, o patrono expressamente defendeu que seja determinada apenas a correção desse erro,
frisando que se trata apenas da alocação feita de forma equivocada pela autoridade fiscal,
estando os valores lançados corretos, bastando apenas a alocação na competência correta para
que seja calculado corretamente os juros devidos.

Vale dizer, a recorrente tem pleno conhecimento de que os valores lançados estão
corretos e pleiteou, notadamente na sustentação oral, a correção do período do lançamento desses
valores (R$ 577.675,46 referente à contribuição ao PIS/Pasep e R$ 2.665.748,58 referente à
Cofins) para cálculo correto do juros.

Considerando o acima alegado pela recorrente, bem como a necessidade de
correção, a inexistência de prejuízo à recorrente com o atendimento à correção solicitada por ela,
e a observância aos princípios da eficiência e da economicidade, acolho a pretensão da
recorrente, de sorte que os valores supracitados devem ser excluídos da data de 30/04/2015 e
alocados na data 30/04/2016, mantendo a multa de ofício aplicada sobre esses valores lançados
(multa consistente em 75%) e os juros devidos a partir dessa última data (30/04/2016).

Caso não seja possível operacionalizar a supracitada alocação de valores lançados
da Cofins e da contribuição ao PIS/Pasep, considerando que se trata de erro na formalização do
lançamento, vale dizer, erro ao digitar a data de uma competência, impõe-se a exclusão desses
valores, lançados de forma equivocada com a data de 30/04/2015, e a lavratura de autos de
infração complementares, com a data correta de 30/04/2016, em razão de vício formal, no prazo
disposto no art. 173, inciso II, do CTN – Código Tributário Nacional.
Fl. 1730
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-014.035 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.731867/2019-96

1.3- Da Classificação Fiscal
Entende a autoridade fiscal que a preparação adquirida pela Recorrente,
fornecedora da AMBEV, deve ser classificada no NCM 2106.90.10 - Preparações dos tipos
utilizados para elaboração de bebidas, por se tratar de um insumo utilizado para a produção
interna do concentrado final NCM 2106.90.10 – Ex 01, Xarope Concentrado. Sendo assim, não
caberia ao contribuinte usufruir do benefício fiscal da alíquota zero do PIS/Pasep e da COFINS
nos termos do art. 28, inciso VII, da Lei no 10.865/2004, incluído pela Lei no 11.196/2005.
Para facilitar a compreensão da diferença entre os dois tipos enquadramento
tarifários objeto da controvérsia, seguem transcritos os textos do código 2106.90.10 e dos Ex 01
e 02 do referido código, que tratam das “preparações compostas” para elaboração de bebidas da
posição 22.02:
2106.90.10- Preparações dos tipos utilizados para elaboração de
bebidas.
Ex 01- Preparações compostas, não alcoólicas (extratos
concentrados ou sabores concentrados), para elaboração de bebida
da posição 22.02, com capacidade de diluição superior a 10 partes
da bebida para cada parte do concentrado (grifos nossos).
Ex 02- Preparações compostas, não alcoólicas (extratos
concentrados ou sabores concentrados), para elaboração de bebida
refrigerante do Capítulo 22, com capacidade de diluição de até 10
partes da bebida para cada parte do concentrado
Segundo a fiscalização, os citados “concentrados” foram incorretamente
enquadrados como “preparações compostas” no Ex 01 do código 2106.90.10 da TIPI, quando
deveriam ter sido classificados como “preparações simples”- o enquadramento correto dos
referidos produtos seria no código 2106.90.10 da TIPI.
In loco, pôde a autoridade fiscal verificar que o tal preparado vem acondicionado
em bombonas plásticas, sendo armazenado no almoxarifado da Recorrente, para, posteriormente
ser encaminhado ao Setor de Xaroparia da fábrica. Por sua vez, no Setor de Xaroparia, a
preparação adquirida da Amazônia, denominada pelo contribuinte como “Concentrado”, é
adicionada a outros componentes, transformando-se num Xarope Concentrado, ao qual será
adicionado água e, conforme o caso, gás carbônico, para ser envasado como refrigerante ou
bebida mista (sem adição de CO2).
Daí, a etapa de produção do Xarope Concentrado equivale à produção de um
concentrado final NCM 2106.90.10, com a adição do Xarope Simples (água em pequeno volume
+ açúcar ou edulcorante), adicionando-se a preparação adquirida de Manaus e outros
ingredientes, tais como, conservantes e acidulantes, para posterior diluição com água na
proporção requerida pela fórmula da bebida (superior a uma parte para dez) e acréscimo, se for o
caso, de gás carbônico, obtendo-se o produto final, a bebida da posição 2202, tendo por destino o
acondicionamento em vasilhames nas linhas de envase da empresa, apropriados para o
consumidor final.
Fl. 1731
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-014.035 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.731867/2019-96

Esse novo preparado, denominado pela empresa como Xarope Concentrado,
produzido na sua planta industrial, na realidade, seria a preparação concentrada final NCM
2106.90.10 – Ex 01, que será diluída em proporção superior a uma parte de concentrado para dez
de água potável, para obtenção da bebida da posição 2202.
Melhor dizendo, os “concentrados” adquiridos pela Recorrente seriam insumos
dissociados, vendidos de forma independente, sendo inclusive acondicionados de forma separada
e que, somente após sua mistura gerariam o efetivo “concentrado” do refrigerante que poderia
fazer jus à alíquota zero das contribuições.
A fiscalização, por sua vez, alega em síntese que não se trata de um
concentrado, que é um produto intermediário e não um concentrado, visto que este deveria ser
um produto pronto.
Basicamente, para a autoridade fiscal, o fato de o produto chegar no
estabelecimento da Recorrente para ser misturado à fabricação do refrigerante (com acréscimo
de outros ingredientes, tais como acidulantes e gás carbônico), esses produtos não poderiam ser
considerados concentrados de preparação composta- prontos, mas insumos (“preparações
simples”) que demandam ainda uma etapa industrial para a efetiva produção do concentrado.

Por sua vez, alega a Recorrente, que o fato de dois ou mais concentrados serem
misturados para a preparação de determinado refresco não desnatura ou altera a sua natureza,
uma vez que a separação dessas preparações em partes, líquidas e sólidas, visa apenas resguardar
as suas propriedades físicas e químicas.

Neste ponto, entendo que assiste razão a Recorrente.

Em conformidade com o RIPI/2010, a classificação fiscal das mercadorias é
adotada de acordo com um dos códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM)
elencadas na TIPI Para a correta interpretação desses códigos, o Regulamento exige a
observância das "Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação
de Mercadorias (NESH), do Conselho de Cooperação Aduaneira na versão luso-brasileira,
efetuada pelo Grupo Binacional Brasil/Portugal (...) bem assim das Notas de Seção, Capítulo,
posições e de subposições da Nomenclatura do Sistema Harmonizado" (art. 17, RIPI) A
classificação fiscal das mercadorias é, portanto, uma atividade jurídica de avaliar a subsunção
do fato à norma, pautada em dados técnicos concernentes à mercadoria.
Assim, para avaliar o enquadramento do produto no código correto da
NCM, necessário se atentar para suas particularidades técnicas e seu correspondente
enquadramento dentro da Convenção do Sistema Harmonizado (com suas Regras Gerais
Interpretativas, Notas de Seção, de Capítulo e de Subposição).
Esse caminho interpretativo deve ser observado pelos auditores fiscais
quando da revisão da NCM adotada pelos contribuintes, julgado de relatoria do Conselheiro
Dr. Rosaldo Trevisan, que consignou em sua ementa:
"Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 30/10/2000
Fl. 1732
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-014.035 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.731867/2019-96

CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. FUNDAMENTO. SISTEMA
HARMONIZADO (SH). NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL (NCM).
Qualquer discussão sobre classificação de mercadorias deve ser feita à
luz da Convenção do SH (com suas Regras Gerais Interpretativas, Notas
de Seção, de Capítulo e de Subposição), se referente aos primeiros seis dígitos,
e com base no acordado no âmbito do MERCOSUL em relação à NCM
(Regras Gerais Complementares e Notas Complementares), no que se refere ao
sétimo e ao oitavo dígitos).
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. ATIVIDADE JURÍDICA.
ATIVIDADE TÉCNICA. DIFERENÇAS.
A classificação de mercadorias é atividade jurídica, a partir de
informações técnicas. O perito, técnico em determinada área (mecânica, elétrica
etc.) informa, se necessário, quais são as características e a composição
da mercadoria, especificando-a, e o especialista em classificação (conhecedor
das regras do SH e outras normas complementares), então, classifica a
mercadoria, seguindo tais disposições normativas.
CLASSIFICAÇÃO

DE

MERCADORIAS.

LAUDO

TÉCNICO.
RECONHECIDA INSTITUIÇÃO. ACOLHIDA.
Solicitado pela recorrente laudo técnico complementar, por reconhecida
instituição, buscando possibilitar a precisa identificação da função de um
dos elementos que compõem a mercadoria que é objeto de contencioso sobre
classificação, e aprovada a solicitação pelo colegiado julgador, legítima a
acolhida dos resultados do laudo correspondente para a correta classificação
da mercadoria. (...)" (Processo n.o 11128.006876/2003-09. Data da Sessão
26/09/2016. Relator Rosaldo Trevisan Acórdão n.o 3401-003.229. .
Neste sentido, observo que a Recorrente apresentou nos autos o Laudo Técnico no
000.130.17, elaborado pelo Instituto Nacional de Tecnologia- INT) nas e-fls. 818, no qual foi
analisado o processo produtivo da Recorrente conforme colaciono abaixo:

Fl. 1733
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-014.035 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.731867/2019-96

Fl. 1734
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-014.035 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.731867/2019-96

Fl. 1735
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-014.035 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.731867/2019-96

Fl. 1736
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-014.035 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.731867/2019-96

Como é sabido, os Ex Tarifários possuem o fim social de desoneração, por
redução temporária de alíquota, conforme pode ser verificado na doutrina brasileira, sobretudo,
na Resolução Camex 66/2014.
E embora, tenha a autoridade fiscal concluído as exceções tarifárias do código
2106.90.10 tratam da forma concentrada de uma bebida da posição 22.02, devendo conter todos
os seus extratos e aromas para que seja capaz de, por diluição, resultar na bebida a ser
consumida”.
Ocorre que, além da capacidade de diluição ser superior a 10 partes da bebida para
cada parte do concentrado, como atestou o Laudo Pericial, impera observar que os Itens A, B, 7 e
12 da NESH referente à Posição 21.06 (Preparações alimentícias não especificadas nem
compreendidas noutras posições), esclarece que o acréscimo de outros ingredientes aos
concentrados não alteram o enquadramento na respectiva classificação fiscal. Vejamos:
A) As preparações para utilização na alimentação humana, quer
no estado em que se encontram, quer depois de tratamento
(cozimento, dissolução ou ebulição em água, leite, etc.).
B) As preparações constituídas, inteira ou parcialmente, por
substâncias alimentícias que entrem na preparação de bebidas ou
de alimentos destinados ao consumo humano. Incluem-se, entre
outras, nesta posição as preparações constituídas por misturas de
produtos químicos (ácidos orgânicos, sais de cálcio, etc.) com
substâncias alimentícias (farinhas, açúcares, leite em pó, por
exemplo), para serem incorporadas em preparações alimentícias,
quer como ingredientes destas preparações, quer para melhorar-
lhes algumas das suas características (apresentação, conservação,
etc.) (ver as Considerações Gerais do Capítulo 38).
(...)
7) As preparações compostas, alcoólicas ou não (exceto as à base
de substâncias odoríferas), do tipo utilizado na fabricação de
diversas bebidas não alcoólicas ou alcoólicas. Estas preparações
podem ser obtidas adicionando aos extratos vegetais da posição
13.02 diversas substâncias, tais como ácido láctico, ácido
tartárico, ácido cítrico, ácido fosfórico, agentes de conservação,
produtos tensoativos, sucos (sumos) de fruta, etc. Estas
preparações contêm a totalidade ou parte dos ingredientes
aromatizantes que caracterizam uma determinada bebida. Em
consequência, a bebida em questão pode, geralmente, ser obtida
pela simples diluição da preparação em água, vinho ou álcool,
mesmo com adição, por exemplo, de açúcar ou de dióxido de
carbono. Alguns destes produtos são preparados especialmente
para consumo doméstico; são também frequentemente utilizados
na indústria para evitar os transportes desnecessários de grandes
quantidades de água, de álcool, etc. Tal como se apresentam, estas
Fl. 1737
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-014.035 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.731867/2019-96

preparações não de destinam a ser consumidas como bebidas, o
que as distingue das bebidas do Capítulo 22.
12) As preparações compostas para fabricação de refrescos ou
refrigerantes ou de outras bebidas, constituídas por exemplo, por:
- xaropes aromatizados ou corados, que são soluções de açúcar
adicionadas de substâncias naturais ou artificiais destinadas a
conferir-lhes, por exemplo, o gosto de certas frutas ou plantas
(framboesa, groselha, limão, menta, etc.), adicionadas ou não de
ácido cítrico ou de agentes de conservação;
- um xarope a que se tenha adicionado, para aromatizar, uma
preparação composta da presente posição (ver o no 7, acima), que
contenha, por exemplo, quer extrato de cola e ácido cítrico, corado
com açúcar caramelizado, quer ácido cítrico e óleos essenciais de
fruta (por exemplo, limão ou laranja);
- um xarope a que se tenha adicionado, para aromatizar, sucos
(sumos) de fruta adicionados de diversos componentes, tais como
ácido cítrico, óleos essenciais extraídos da casca da fruta, em
quantidade tal que provoque a quebra do equilíbrio dos
componentes do suco (sumo) natural;
- suco (sumo) de fruta concentrado adicionado de ácido cítrico (em
proporção que determine um teor total de ácido nitidamente
superior ao do suco (sumo) natural), de óleos essenciais de fruta,
de edulcorantes artificiais, etc.
Estas preparações destinam-se a ser consumidas como bebidas,
por simples diluição em água ou depois de tratamento
complementar. Algumas preparações deste tipo servem para se
adicionar a outras preparações alimentícias. (sem destaques no
texto original)

Como atestado em perícia apresentada pela Contribuinte especificamente sobre o
produto em análise, os concentrados são preparações alimentícias utilizadas para elaboração de
bebidas não alcoólicas, atendendo ao Capítulo 21 e Posição 21.06 em razão dos itens B, 7) e 12).
Por sua vez, como os concentrados não são de origem proteica, se enquadram na Subposição
2106.90 “Outras” – Subitem 2106.90.10 EX 01, com capacidade de diluição superior a 10 partes
da bebida para cada parte deste concentrado.

Assim, faz sentido que os concentrados de refrigerantes sejam transportados em
kits, que a meu ver, trata-se de condição formal que em nada altera a sua condição
material, essencial, de ser um concentrado para refrigerantes.

Além disto, não faz sentido concluir que um concentrado, do que quer que
seja, é um produto pronto para uso. O conceito de concentrado, por si, é algo que deve
ser diluído em água ou qualquer outra substância
Fl. 1738
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-014.035 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.731867/2019-96

Outrossim, resta demonstrado que não há qualquer interesse da indústria em
comercializar nenhum dos componentes do kit de forma separada, de modo que, resta evidente
que o produto comercializado não é nenhum dos componentes do kit de forma separada, mas
sim o concentrado.

Toda escrita fiscal e documentos das operações demonstram fielmente esta
condição mercadológica.
Portanto, entendo não ter razão o Ilustre Auditor Fiscal ao lavrar a autuação pelas
razões adotadas em Termo de Verificação Fiscal e ratificadas pelo Ilustre Julgador a quo,
devendo ser mantida a classificação fiscal adotada pela Contribuinte- Código NCM 21.06.90.10
Ex 01, motivo pelo qual voto por reformar a decisão recorrida para exonerar o crédito tributário
lançado, bem como, por afastar a multa de ofício e os juros incidente sobre as operações, em
razão de não haver erro na classificação fiscal adotada pela Contribuinte.
1.3.1- Da cerveja sem álcool
No tocante a classificação da cerveja sem álcool, registra-se que a sua produção se
inicia pela mistura de água, malte, lúpulo e alguns adjuntos em um cozinhador de mosto, para
após seguir para um tanque onde será realizada a etapa de dealcoolização, e justamente para que
não se percam as características sensoriais e de sabor da cerveja são adicionados, após a filtração
da bebida, os Kits ABI 6040 “C” e “AS”, seguindo após para envase, conforme descreveu a
fiscalização:
“O processo produtivo da cerveja sem álcool, por sua vez, tem
peculiaridades que merecerem ser abordadas. Conforme descrito pela
fiscalizada à fl. 772, as fases iniciais são bastante similares à produção
da cerveja convencional (com álcool): inicia-se com o cozimento dos
insumos, seguido pela maturação do líquido. Contudo, na etapa seguinte
ocorre a dealcoolização, processo aplicado apenas na produção da
cerveja sem álcool e cuja função é eliminar o álcool etanol. A
dealcoolização acarreta a perda de propriedades sensoriais, essenciais
para a formação do sabor da bebida. Por isso, na fase final é acrescido
o kit ABI 6040C fornecido pela AROSUCO, a fim de que a cerveja sem
álcool Brahma Chopp Zero apresente o sabor e as demais
características conhecidas pelo consumidor.

Entretanto, segundo a Fiscalização, ratificada pelo entendimento do julgador de
piso, o produto fornecido pela contribuinte, descrito nas notas fiscais como “KIT ABI 6040C”,
não é propriamente um kit, mas uma preparação líquida única, constituída por aroma natural e
corante caramelo. Pode-se então afirmar que o “concentrado” empregado na elaboração da
cerveja sem álcool é apenas um aditivo finalizador da bebida, pois as características essenciais
do produto são propiciadas por outros ingredientes não fornecidos pela AROSUCO, como malte,
milho e lúpulo.”
Os Kit ABI 6040 “C” e “AS” são preparações compostas que também se revestem
de todas as credenciais necessárias ao enquadramento no Ex 01 do código 2106.90.10 da TIPI,
com a particularidade, de que, diferentemente dos kits utilizados na elaboração de refrigerantes,
os quais são compostos de uma parte líquida e de uma parte sólida (parte A e parte B), os Kit
Fl. 1739
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-014.035 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.731867/2019-96

ABI 6040 “C” e “AS” são constituídos apenas da parte líquida, ou seja, de uma preparação
composta que contem aroma de malte e aroma de lúpulo, vendida em uma única bombona de
20L.

Assim, faz sentido que como preparação composta que contém aroma de malte e
aroma de lúpulo, a meu ver, trata-se de condição formal que em nada altera a sua condição
material, essencial, que, exatamente, por ser um concentrado, admite ser diluído em água ou
qualquer outra substância.
Sendo assim, aqui por todas as razões expostas no tópico anterior, entendo que, de
fato, que as características essenciais da cerveja sem álcool é dada pela utilização dos kits ABI
6040 “C” e “AS”, sendo que se ausentes estivessem, as cervejas, simplesmente, não poderiam
ser produzidas, ou se assim fossem, não seriam cerveja sem álcool, mas qualquer outra bebida
sem álcool.
Daí, entendo que a respeito das preparações compostas para a elaboração da
cerveja sem álcool, denominados de Kit ABI 6040 “C” e “AS”, também se classificam no Ex 01
do código 2106.90.10 da TIPI.

1.3.2- Dos kits destinados a elaboração de energéticos
No tocante aos kits destinados a elaboração de energéticos, entendeu a
fiscalização que, além da impropriedade da classificação dos itens componentes desses kits no
Ex 01 do código 2106.90.10 da TIPI, foi destacado que os mesmos não se destinam à elaboração
dos produtos referidos no art. 49 da Lei no 10.833/2003, o que seria, de acordo com a
fiscalização, o segundo requisito para a redução da alíquota a zero.
A autoridade fiscal interpretou conjuntamente o art. 49 e seu parágrafo 1o, para
concluir que a redução da alíquota a zero seria aplicável somente a produtos destinados à
elaboração de refrigerantes e cervejas sem álcool, não alcançando, portanto, os produtos
destinados à elaboração de energéticos.
Por muito bem descrever os fatos, adoto o acórdão recorrido, passando “in litteris”
transcrevê-lo:
Ao efetuar esse raciocínio, a autoridade fiscal baseou-se na redação original do
inciso VII do art. 28 da Lei no 10.865/2004, incluído pela Lei no 11.196/2005:
Art. 28. Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes
sobre a receita bruta decorrente da venda, no mercado
interno, de:
...
VII – preparações compostas não alcoólicas, classificadas no
código 2106.90.10 Ex 01 da Tipi, destinadas à elaboração de
bebidas pelas pessoas jurídicas industriais dos produtos
Fl. 1740
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-014.035 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.731867/2019-96

referidos no art. 49 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003; (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
Esse dispositivo fazia referência ao art. 49 da Lei no
10.833/2003, cuja redação era a seguinte:
Art. 49. A contribuição para o PIS/PASEP e a COFINS
devidas pelos importadores e pelas pessoas jurídicas que
procedam à industrialização dos produtos classificados nas
posições 22.01, 22.02, 22.03 (cerveja de malte) e no código
2106.90.10 Ex 02 (preparações compostas, não alcoólicas,
para elaboração de bebida refrigerante), todos da TIPI,
aprovada pelo Decreto no 4.542, de 26 de dezembro de 2002,
serão calculadas sobre a receita bruta decorrente da venda
desses produtos, respectivamente, com a aplicação das
alíquotas de 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) e
11,9% (onze inteiros e nove décimos por cento). (Redação
dada pela Lei no 10.865, de 2004)
§ 1o O disposto neste artigo, relativamente aos produtos
classificados nos códigos 22.01 e 22.02 da TIPI, alcança,
exclusivamente, água, refrigerante e cerveja sem álcool.
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
A autoridade fiscal interpretou conjuntamente o art. 49 e seu parágrafo
1o, para concluir que a redução da alíquota a zero seria aplicável
somente a produtos destinados à elaboração de refrigerantes e cervejas
sem álcool, não alcançando, portanto, os produtos destinados à
elaboração de energéticos.
Ocorre que a fiscalização deixou de observar que a redação do inciso
VII da Lei no 10.865/2004 sofreu alteração determinada pelo artigo 37
da Lei no 11.727/2008. Em razão dessa alteração, no momento da
ocorrência dos fatos geradores das contribuições discutidas no presente
processo, o texto do dispositivo que prevê a redução da alíquota a zero
era o seguinte:
Art. 28. Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes
sobre a receita bruta decorrente da venda, no mercado
interno, de:
(...)

VII – preparações compostas não-alcoólicas, classificadas
no código 2106.90.10 Ex 01 da Tipi, destinadas à elaboração
de bebidas pelas pessoas jurídicas industriais dos produtos
referidos no art. 58-A da Lei no 10.833, de 29 de dezembro
Fl. 1741
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-014.035 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.731867/2019-96

de 2003; (Inciso com a redação dada pela Lei no
11.727/2008)
Como se vê, a referência que era feita ao art. 49 passou a ser
ao art. 58-A da Lei no 10.833/2003. Vejamos então o
conteúdo desse dispositivo, bem como do art. 58-V, que tem
função semelhante à que era exercida pelo parágrafo primeiro
do art. 49:
Art. 58-A. A Contribuição para o PIS/Pasep, a Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, a
Contribuição para o PIS/Pasep-Importação, a Cofins-
Importação e o Imposto sobre Produtos Industrializados -
IPI devidos pelos importadores e pelas pessoas jurídicas que
procedam à industrialização dos produtos classificados nos
códigos 21.06.90.10 Ex 02, 22.01, 22.02, exceto os Ex 01 e
Ex 02 do código 22.02.90.00, e 22.03, da Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados –
Tipi, aprovada pelo Decreto no 6.006, de 28 de dezembro de
2006, serão exigidos na forma dos arts. 58-B a 58-U desta
Lei e nos demais dispositivos pertinentes da legislação em
vigor. (Incluído pela Lei no 11.727, de 2008)
(...)
Art. 58-V. O disposto no art. 58-A desta Lei, em relação às
posições 22.01 e 22.02 da Tipi, alcança, exclusivamente,
água e refrigerantes, refrescos, cerveja sem álcool,
repositores hidroeletrolíticos e compostos líquidos prontos
para o consumo que contenham como ingrediente principal
inositol, glucoronolactona, taurina ou cafeína. (Incluído
pela Lei no 11.945, de 2009).
(...)
O equívoco da autoridade fiscal ao utilizar a redação anterior do inciso
VII do art. 28 da lei no 10.865/2004 possivelmente decorreu do fato de
que o texto legal disponível para consulta no site www.planalto.gov.br
não está devidamente atualizado nesse ponto. Esse pode ter sido também
o motivo pelo qual o contribuinte não mencionou a nova redação e
desenvolveu sua argumentação com base no mesmo texto desatualizado
citado pela autoridade fiscal.

De qualquer forma, o fato é que de acordo com a redação vigente no
momento de ocorrência dos fatos geradores, ou seja, de acordo com a
redação dada pela Lei no 11.727/2008, a alíquota zero prevista no inciso
VII do art. 28 da Lei no 10.865/2004 passou a abranger não só os
preparados compostos destinados à elaboração de refrigerantes e
cerveja sem álcool, mas também os destinados à elaboração de outras
Fl. 1742
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-014.035 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.731867/2019-96

bebidas, tais como as bebidas energéticas e os compostos líquidos
prontos para o consumo que contenham como ingrediente principal
inositol, glucoronolactona, taurina ou cafeína.

Da análise da descrição dos kits fornecidos pela Arosuco constante do
Anexo Único do Termo de Verificação Fiscal (fls. 105-116), é possível
concluir que o ingrediente principal das bebidas energéticas da linha
Fusion é, em geral, a taurina, e, em alguns casos, a cafeína.

(...)
Portanto, conclui-se que é improcedente o argumento adicional
apresentado pela fiscalização para justificar a não redução da alíquota
a zero em relação às receitas auferidas com a venda dos kits de
componentes destinados à elaboração da bebida Energy Fusion Drink.

Todavia, o lançamento das contribuições incidentes sobre essas receitas
deve ser mantido em razão da impossibilidade de os referidos kits serem
classificados no Ex 01 do código 2106.90.10 da TIPI (tema tratado nos
tópicos anteriores do presente voto).

De fato, demonstrado o permissivo legal para concessão do benefício fiscal, e,
reconhecida como correta a classificação fiscal do contribuinte para os energéticos- EX 01 do
Código 2106.90.10, voto por dar provimento ao presente tópico recursal.

2- Do Recurso Extraordinário 574.706- Tema 69 do Supremo Tribunal Federal

Neste tópico, a controvérsia dos autos cinge-se a aplicação do julgado no Tema 69
do STF- a exclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições PIS e da COFINS.
Quanto do proferimento do acórdão recorrido, a decisão do “Pretório Excelso” no
Recurso Extraordinário no 574.706/PR, submetido à sistemática da repercussão geral, excluindo
o ICMS da base de cálculo da Contribuição para o PIS e da COFINS, ainda não havia transitado
em julgado, o entendimento adotado, o qual também era o mesmo adotado pela RFB, era o de
que apenas o valor mensal de ICMS a recolher deve ser excluído da base de cálculo das
contribuições.
Pois bem. O tema não merece maiores digressões.
O STF, no julgamento do Recurso Extraordinário no 574.706/PR, sob a
sistemática da Repercussão Geral - julgamento do Tema no 69, reconheceu a
inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições sociais e fixou a
seguinte tese:
"O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e
da COFINS".
O Supremo Tribunal Federal (STF) já concluiu o julgamento dos embargos de
declaração opostos pela União Federal no Recurso Extraordinário no 574.706 (Tema no 69), que
trata da exclusão do ICMS das bases de cálculo do PIS e da COFINS.
Fl. 1743
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-014.035 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.731867/2019-96

Naquela ocasião, o Tribunal, por maioria, deu parcial provimento aos embargos
de declaração, nos seguintes termos:
(i) “no ponto relativo ao ICMS excluído da base de cálculo das contribuições PIS-
COFINS, prevaleceu o entendimento de que se trata do ICMS “destacado”; e
(ii) “modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após
15/03/2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em
que proferido o julgamento”.
Sendo assim, ante o julgamento do Recurso Extraordinário no 574.706 (Tema no
69) em repercussão geral, e, do Parecer SEI No 7698/2021/ME emitido pela PGFN, devidamente
aprovado pelo DESPACHO No 246 - PGFN-ME, de 24 de maio de 2021.
2- Aplicação do artigo 62 do Regimento do RICARF
Nos termos do art. 62, § 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF, o
entendimento do STF é de observância obrigatória, de maneira que reconhece-se a possibilidade
do direito de crédito sobre o ICMS incluído indevidamente na base de cálculo das contribuições
sociais.
Posto isso, voto por dar provimento parcial ao presente tópico recursal para
excluir o valor destacado do ICMS da base de cálculo da contribuição, determinando-se para
que, na origem, seja reapurado os valores pleiteados pela Recorrente.
Por fim, por conhecer as preliminares arguidas no presente recurso, porém afasto-
as, e no seu mérito, voto por dar-lhe integral provimento para:
(i) manter a classificação fiscal adotada pela Contribuinte- Código NCM
21.06.90.10 Ex 01, para refrigerantes, cerveja sem álcool e energéticos, motivo pelo qual voto
por reformar a decisão recorrida para exonerar o crédito tributário lançado, bem como, por
afastar a multa de ofício e os juros incidente sobre as operações;
(ii) para excluir o valor destacado do ICMS da base de cálculo da contribuição,
determinando-se para que, na origem, seja reapurado os valores pleiteados pela Recorrente;
(iii) e para que seja efetivada a exclusão dos valores lançados no período de
apuração de 30/04/2015, que deveriam estar alocados na data do fato gerador de 30/04/2016, e,
caso impossível a efetivação dessa alocação, sejam lavrados lançamentos complementares da
Cofins e da contribuição ao PIS/Pasep.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima
Voto Vencedor
Fl. 1744
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3301-014.035 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.731867/2019-96

Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Redator Designado

A ilustre relatora deu integral provimento ao recurso voluntário para:
(i) manter a classificação fiscal adotada pela Contribuinte - Código NCM 21.06.90.10 Ex 01, para
refrigerantes, cerveja sem álcool e energéticos, motivo pelo qual voto por reformar a decisão
recorrida para exonerar o crédito tributário lançado, bem como, por afastar a multa de ofício e os
juros incidente sobre as operações;
(ii) para excluir o valor destacado do ICMS da base de cálculo da contribuição, determinando-se
para que, na origem, seja reapurado os valores pleiteados pela Recorrente;
(iii) e para que seja efetivada a exclusão dos valores lançados no período de apuração de
30/04/2015, que deveriam estar alocados na data do fato gerador de 30/04/2016, e, caso impossível a efetivação
dessa alocação, sejam lavrados lançamentos complementares da Cofins e da contribuição ao PIS/Pasep.
Divirjo, com a devida vênia, da eminente relatora, no que diz respeito ao item “i”.

Com efeito, correto e bem fundamentado o entendimento constante do acórdão
recorrido, às fls. 1523-1579, a respeito da classificação fiscal dos denominados Kits de
componentes para fabricação de bebidas, no sentido de que não se trata de mercadoria única e,
dessa forma, improcedente a classificação fiscal pretendida pela recorrente (2106.90.10 – Ex 01).

Sendo assim, alinho-me aos fundamentos da decisão recorrida e os adoto como
razão de decidir. Segue a fundamentação apresentada pela DRJ:
Classificação fiscal dos kits de componentes para fabricação de bebidas – Impossibilidade de
classificação como mercadoria única.
A alíquota zero que o contribuinte pretende ver aplicada às receitas auferidas com as vendas dos
kits de componentes dos “concentrados” para fabricação de refrigerantes, energéticos e cerveja
sem álcool está prevista no art. 28, VII, da Lei no 10.865/2004:
Art. 28. Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda, no mercado interno, de:
(...)
VII – preparações compostas não-alcoólicas, classificadas no código 2106.90.10 Ex 01
da Tipi, destinadas à elaboração de bebidas pelas pessoas jurídicas industriais dos
produtos referidos no art. 58-A da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003; (Inciso
com a redação dada pela Lei no 11.727/2008)
Como se vê, a redução da alíquota a zero refere-se as preparações compostas não alcoólicas
classificadas no código 2106.90.10 Ex 01 da TIPI (Tabela de Incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados). Vejamos então o texto desse código:
Fl. 1745
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3301-014.035 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.731867/2019-96

O trecho acima reproduzido é o que consta na tabela aprovada pelo Decreto no 7.660/2011 (vigente
até 2016), bem como na tabela aprovada pelo Decreto no 8.950/2016 (vigente a partir de 2017).
Conforme restou muito bem explanado no Termo de Verificação Fiscal, a TIPI tem por base a
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), a qual, por sua vez, vale-se do Sistema Harmonizado
de Designação e Codificação de Mercadorias (SH), desenvolvido e mantido pelo Conselho de
Cooperação Aduaneira (CCA), atualmente mais conhecido como Organização Mundial das
Alfândegas (OMA).
O objetivo do Sistema Harmonizado e da Nomenclatura Comum do Mercosul é garantir a
uniformidade dos enquadramentos das diferentes mercadorias nos diversos países que a eles se
submetem. Aqui, cumpre ressaltar que a Convenção Internacional sobre o Sistema Harmonizado
de Designação e de Codificação de Mercadorias teve seu texto aprovado pelo Decreto Legislativo
no 71, de 11/10/1988, e promulgado pelo Decreto no 97.409, de 22/12/1998, sendo de aplicação
obrigatória no País, nos termos dos artigos 96 e 98 do Código Tributário Nacional.
O enquadramento de produto em código de classificação fiscal deve ser feito pela autoridade fiscal
à luz da legislação pertinente, a qual abrange as Regras Gerais para a Interpretação do Sistema
Harmonizado (RGI/SH), as Regras Gerais Complementares do Mercosul (RGC), nas Regras
Gerais Complementares da TIPI (RGC/TIPI), nos pareceres de classificação do Comitê do Sistema
Harmonizado da Organização Mundial das Aduanas (OMA) e nas Notas Explicativas do Sistema
Harmonizado (NESH).
A regra básica do Sistema Harmonizado, consubstanciado na RGI no 1, dispõe que a classificação
da mercadoria tem como ponto de partida os textos das posições e das Notas de Seção e de
Capítulo. As demais Regras de Interpretação são aplicadas, desde que não conflitem com os textos
das referidas posições e notas:

REGRAS GERAIS PARA INTERPRETAÇÃO DO SISTEMA HARMONIZADO
A classificação das mercadorias na Nomenclatura rege-se pelas seguintes Regras:
1. Os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas valor indicativo. Para os
efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e das Notas de
Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das referidas posições e
Notas, pelas Regras seguintes:
Essa regra aplica-se também, mutatis mutandis, para determinar dentro de cada posição ou
subposição, o item aplicável e o subitem correspondente (Regra Geral Complementar – RGC no 1),
e, para determinar, no âmbito de cada código, quando for o caso, o “Ex” da TIPI aplicável (Regra
Geral Complementar da TIPI – RGC/TIPI). Por isso, a autoridade fiscal analisou inicialmente a
possibilidade de enquadramento dos kits de componentes para preparação de bebidas vendidos
pela autuada diretamente no texto da posição 2106.90.10 - Ex 01 da TIPI e concluiu pela
impossibilidade da classificação pretendida pelo contribuinte.
Fl. 1746
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3301-014.035 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.731867/2019-96

O posicionamento da autoridade fiscal mostra-se acertado porque os referidos kits, na forma em
que são apresentados (com os diversos componentes acondicionados separadamente) não podem
ser considerados uma “preparação composta”, nem um “extrato concentrado”. A acepção comum
do termo preparação já indica que por tal deve se entender um produto resultante de uma mistura
pronta para uso2, o que não é o caso desses kits, cujos componentes são misturados apenas durante
o processo de elaboração da bebida final, o que se dá apenas em momento posterior, no
estabelecimento industrial da empresa adquirente.
Ademais sempre que a Nomenclatura do Sistema Harmonizado, as Regras Gerais de Interpretação
- RGIs e as Notas Explicativas (NESH) se referem a preparações alimentícias, referem-se a algum
tipo de mistura. Nesse sentido, vale aqui transcrever o trecho do Termo de Verificação no qual
foram citados alguns exemplos de referências a “preparações”:
Como exemplo, vide a Nota no 3 do Capítulo 21, que trata das preparações alimentícias
classificadas na posição 21.04 da Nomenclatura:
3. Na acepção da posição 21.04, consideram-se preparações alimentícias
compostas homogeneizadas as preparações constituídas por uma mistura
finamente homogeneizada de diversas substâncias de base, como carne, peixe,
produtos hortícolas ou frutas [...]
O mesmo se vê na NESH, quando os itens 13, 14 e 15 das Notas Explicativas da posição
21.06 mencionam:
21.06 - Preparações alimentícias não especificadas nem compreendidas noutras
posições.
...
Classificam-se especialmente aqui:
...
13) As misturas de extrato de ginseng com outras substâncias (por exemplo,
lactose ou glicose) utilizadas para preparação de “chá” ou de outra bebida à
base de ginseng.
14) Os produtos constituídos por uma mistura de plantas ou partes de plantas,
sementes ou frutas de espécies diferentes, ou por plantas ou partes de plantas,
sementes ou frutas de uma ou de diversas espécies misturadas com outras
substâncias
...
15) As misturas constituídas por plantas, partes de plantas, sementes ou frutas
(inteiras, cortadas, trituradas ou pulverizadas) de espécies incluídas em
diferentes Capítulos [...].
Outro exemplo de que na acepção do Sistema Harmonizado as preparações são algum
tipo de mistura é encontrada na parte final do item X das Notas Explicativas da RGI 2
(b): “os produtos misturados que constituam preparações mencionadas como tais, numa
Nota de Seção ou de Capítulo ou nos dizeres de uma posição, devem classificar-se por
aplicação da Regra 1”.
Na mesma direção vem o item 7 das Notas Explicativas da posição 21.06. Ao tratar
genericamente de vários tipos de preparações utilizadas na fabricação de bebidas, ponta
que a elaboração das mesmas se dá mediante adição de ingredientes (acidulantes,
conservantes e sucos de frutas) aos extratos vegetais.
Fl. 1747
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3301-014.035 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.731867/2019-96

Classificam-se especialmente aqui [na posição 21.06]: ...
7) As preparações compostas, alcoólicas ou não (exceto as à base de
substâncias odoríferas), dos tipos utilizados na fabricação de diversas bebidas
não alcoólicas ou alcoólicas. Estas preparações podem ser obtidas adicionando
aos extratos vegetais da posição 13.02 diversas substâncias, tais como ácido
láctico, ácido tartárico, ácido cítrico, ácido fosfórico, agentes de conservação,
produtos tensoativos, sucos (sumos) de frutas, etc. (...).
Ao empregar o verbo “adicionar”, obviamente a NESH está se referindo ao processo de
elaboração (mistura dos ingredientes) a partir do qual se obtêm as “preparações
compostas” da posição 21.06, de forma que não há como cogitar que elas possam ser tão
somente o conjunto de componentes, cada qual apresentado isoladamente (ou seja, sem
terem sido misturados).
Assim, pode-se afirmar que os textos dos Ex 01 e Ex 02 do código 2106.90.10, ao se
referirem a “preparações compostas”, estão tratando de bens constituídos por uma
mistura de diversas substâncias.
De fato, as NESH não contêm nenhuma referência a alguma preparação alimentícia formada por
partes não misturadas entre si.
Assim, é correto afirmar que o texto do Ex 01 do código 2106.90.10 da TIPI, ao se referir a
“preparações compostas”, está tratando de produtos constituídos por uma mistura de diversas
substâncias apresentadas em corpo único, o que não é o caso dos componentes dos kits produzidos
pelo contribuinte, os quais, repita-se, são acondicionados em embalagens individuais (bombonas,
no caso da parte líquida; sacos plásticos, no caso de cada um dos produtos integrantes das partes
sólidas).
O fato de os componentes dos kits serem apresentados em proporções exatas para a fabricação de
determinado volume da bebida que vai ser produzida pelo adquirente não autoriza que esses
produtos sejam classificados como se fossem uma preparação única, ou seja, como se já
estivessem misturados entre si. A ficção de considerar que se trata de um produto único pode até
ser adotada pelas empresas no âmbito de suas relações comerciais (elaboração de contratos,
definição de preços, etc.), mas para fins de classificação fiscal isso não é possível.
A legislação fiscal não permite que o enquadramento na TIPI seja determinado condicionalmente a
cada caso, conforme a utilização que será dada pelos destinatários da mercadoria. Por isso, são
irrelevantes as alegações de que “isoladamente, cada componente do Kit não tem qualquer
utilidade para a Ambev” e de que não havia “qualquer razão logística ou econômica” para a
comercialização dos itens de forma individualizada. O mesmo ocorre com as referências feitas
pelo contribuinte à “qualidade diferenciada” dos produtos da Ambev e à essencialidade da forma
dos kits para “garantir todas as características da bebida”.
Além disso, as afirmações feitas pelo contribuinte no sentido de que “a remessa transporte da
parte sólida dos concentrados em embalagens individuais dentro de uma única caixa de papelão,
e não misturados, tem o único propósito de preservar as propriedade físicas e químicas de cada
uma dos componentes” e de que “não é viável transportar os concentrados em uma única solução
já misturada, porque o produto sofreria reações químicas”, apenas confirmam que os diversos
produtos que compõem o kit são coisa diversa do produto que resulta de sua mistura. Como essa
mistura ocorre somente em momento posterior, no estabelecimento da empresa adquirente
(Ambev), é inevitável concluir que o produto vendido pelo contribuinte não é uma preparação
composta, nem um extrato concentrado.
Fl. 1748
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3301-014.035 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.731867/2019-96

Portanto, resta demonstrado que a autoridade fiscal agiu com acerto ao refutar a pretensão do
contribuinte de que os kits poderiam ser enquadrados no Ex 01 do código 2106.90.10 com base na
aplicação da RGI 1 do Sistema Harmonizado. Por força dessa regra, a classificação dos produtos
deve ser determinada precipuamente pelos textos das posições, subposições, itens, subitens e
eventuais “Ex”, e, no caso, restou evidenciado que os conjuntos de componentes vendidos pela
Arosuco não se coadunam com a mercadoria descrita no texto do referido Ex 01, o qual se refere a
“preparação composta” e a “extrato concentrado”.
Após afastar o enquadramento pretendido pelo contribuinte sob o enfoque da RGI 1, a autoridade
fiscal efetuou também a análise da classificação fiscal à luz da RGI 3 (b) do SH.
Essa análise mostrou-se necessária porque o contribuinte deu tratamento fiscal aos diversos
componentes dos kits como se fossem uma só mercadoria e a RGI 3 (b) prevê algumas situações
em que um conjunto de diferentes artigos deve ser classificado em um código único:
3. Quando pareça que a mercadoria pode classificar-se em duas ou mais posições por
aplicação da Regra 2 b) ou por qualquer outra razão, a classificação deve efetuar-se da
forma seguinte:
a) A posição mais específica prevalece sobre as mais genéricas. Todavia, quando duas ou
mais posições se refiram, cada uma delas, a apenas uma parte das matérias constitutivas
de um produto misturado ou de um artigo composto, ou a apenas um dos componentes de
sortidos acondicionados para venda a retalho, tais posições devem considerar-se, em
relação a esses produtos ou artigos, como igualmente específicas, ainda que uma delas
apresente uma descrição mais precisa ou completa da mercadoria.
b) Os produtos misturados, as obras compostas de matérias diferentes ou constituídas
pela reunião de artigos diferentes e as mercadorias apresentadas em sortidos
acondicionados para venda a retalho, cuja classificação não se possa efetuar pela
aplicação da Regra 3 a), classificam-se pela matéria ou artigo que lhes confira a
característica essencial, quando for possível realizar esta determinação.
c) Nos casos em que as Regras 3 a) e 3 b) não permitam efetuar a classificação, a
mercadoria classifica-se na posição situada em último lugar na ordem numérica, dentre
as suscetíveis de validamente se tomarem em consideração.
Nesse ponto, também se mostra correta a conclusão da autoridade fiscal pela impossibilidade de se
dar uma classificação única aos kits formados por diferentes componentes para fabricação de
bebidas, haja vista o disposto no item XI da Nota Explicativa da RGI 3(b), a seguir transcrito:
XI) A presente Regra não se aplica às mercadorias constituídas por diferentes
componentes acondicionados separadamente e apresentados em conjunto (mesmo em
embalagem comum), em proporções fixas, para a fabricação industrial de bebidas, por
exemplo.
Com efeito, essa Nota Explicativa cita, como exemplo das mercadorias que não estão sujeitas a
classificação única prevista na RGI 3, justamente o tipo de produto vendido pelo contribuinte, o
qual é formado por “diferentes componentes acondicionados separadamente e apresentados em
conjunto (mesmo em embalagem comum), para a fabricação industrial de bebidas”. Ou seja, trata-
se de Nota específica, em face da qual resta totalmente descartada a pretensão do contribuinte de
ver os diversos produtos que integram o kit vendido à Ambev serem classificados como se fossem
uma mercadoria única.
Em reforço a essa conclusão, cabe acrescentar que as deliberações do Conselho de Cooperação
Aduaneira que resultaram na inclusão do referido item XI da Nota Explicativa da RGI 3(b)
(documentos acostados às fls. 847-899) deixam claro que: i) o tema discutido foi exatamente se os
Fl. 1749
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3301-014.035 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.731867/2019-96

conjuntos de componentes de bases de determinadas bebidas3 deveriam ser classificados em uma
única posição ou se tais componentes deveriam ser classificados em separado; ii) os dois comitês
que colocaram esse tema em votação decidiram, por ampla maioria, que os componentes
individuais devem ser classificados separadamente.
É importante destacar que as normas internacionais sobre classificação fiscal de mercadorias
estabelecidas em tratados e convenções internalizados pelo Brasil têm caráter cogente no sistema
jurídico pátrio. Nesse sentido, é salutar transcrever o seguinte trecho do já mencionado Parecer
Normativo COSIT/RFB no 06/2018:
I - Da obrigatoriedade do cumprimento das normas internacionais sobre o Sistema
Harmonizado
3. O Conselho de Cooperação Aduaneira (CCA) é uma organização intergovernamental
que iniciou seus trabalhos em 1953, tendo como um de seus objetivos facilitar as relações
comerciais mediante adoção de um sistema universal que assegurasse que cada
mercadoria somente correspondesse a uma única classificação. Em 1994, o CCA adotou o
nome de trabalho informal de Organização Mundial das Aduanas (OMA).
4. O primeiro sistema de classificação fiscal de mercadorias criado pelo CCA foi a
Nomenclatura Aduaneira de Bruxelas (NAB) que, em 1976, teve seu nome alterado para
Nomenclatura do Conselho de Cooperação Aduaneira (NCCA).
5. No Brasil, o Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966 (arts. 154 e 155), trouxe
previsão de adoção da NAB, que passaria a constituir a Nomenclatura Brasileira de
Mercadorias (NBM). Finalmente, a NBM foi estabelecida por intermédio do Decreto-Lei no
1.154, de 1o de março de 1971.
6. Em 1988, o CCA passou a adotar o Sistema Harmonizado de Designação e de
Codificação de Mercadorias, ou simplesmente Sistema Harmonizado (SH), que é utilizado
até hoje e serve de base para as Nomenclaturas utilizadas pelos seus países-membros.
7. A classificação fiscal de mercadorias se fundamenta, conforme o caso, nas Regras
Gerais para a Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI/SH) da Convenção
Internacional sobre o Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de
Mercadorias, nas Regras Gerais Complementares do Mercosul (RGC), nas Regras Gerais
Complementares da TIPI (RGC/TIPI), nos pareceres de classificação do Comitê do
Sistema Harmonizado da Organização Mundial das Aduanas (OMA) e nos ditames do
Mercosul, e, subsidiariamente, nas Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH).
Além disso, são vinculantes as classificações das mercadorias contidas nos Pareceres da
OMA, que são traduzidos e internalizados por ato do Secretário da Receita Federal do
Brasil.
8. A respeito das NESH, que também são mantidas pela OMA, o Decreto no 435, de 27 de
janeiro de 1992, estabeleceu:
Art. 1o São aprovadas as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de
Designação e de Codificação de Mercadorias, do Conselho de Cooperação
Aduaneira, com sede em Bruxelas, Bélgica, na versão luso-brasileira, efetuada
pelo Grupo Binacional Brasil/Portugal, anexas a este Decreto.
Parágrafo único. As Notas Explicativas do Sistema Harmonizado constituem
elemento subsidiário de caráter fundamental para a correta interpretação do
conteúdo das posições e subposições, bem como das Notas de Seção, Capítulo,
Fl. 1750
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3301-014.035 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.731867/2019-96

posições e subposições da Nomenclatura do Sistema Harmonizado, anexas à
Convenção Internacional de mesmo nome.
Vide anotação no preâmbulo deste Parecer sobre a vigência destes artigos. O
Decreto 435 não faz referência a esta Lei
9. No Brasil, o Decreto Legislativo no 71, de 11 de outubro de 1988, aprovou o texto da
Convenção Internacional sobre o SH, tendo sido promulgado pelo Decreto no 97.409, de
22 de dezembro de 19881, nos termos de seu art. 1o:
Art. 1o A Convenção Internacional sobre o Sistema Harmonizado de Designação
e de Codificação de Mercadorias, apensa por cópia ao presente Decreto, será
executada e cumprida tão inteiramente como nela se contém.
10. Conforme previsto no Tratado de Assunção2, os Estados Partes do MERCOSUL
adotaram, com base no SH, a Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM).
11. Os Estados Partes do Mercosul resolveram criar aberturas para vários códigos do
Sistema Harmonizado. Tais aberturas, compostas por textos e números, constituem os
sétimo e oitavo dígitos de um código da NCM. Nas estruturas do SH (6 dígitos) e da NCM
(8 dígitos), é utilizada a seguinte terminologia:
Posição: código com os 4 primeiros dígitos do SH
Capítulo: identificado em um código pelos 2 primeiros dígitos de uma posição
do SH
Subposições: códigos com 5 ou 6 dígitos, do SH
Item: código com o 7o dígito, da NCM
Subitem: código com o 8o dígito, da NCM
12. A NCM serve de base para a Tarifa Externa Comum (TEC) e para a Tabela de
Incidência do Imposto Sobre Produtos Industrializados (TIPI). A TEC, composta das
alíquotas do Imposto de Importação, também foi implantada pelos EstadosPartes do
MERCOSUL a partir de 1o de janeiro de 1995.
13. O art. 96 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional
(CTN), reza que a expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as
convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no todo
ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes. Importa ressaltar que,
em função do disposto no art. 98 do CTN, os tratados e convenções internacionais sobre o
SH e sobre a NCM são de aplicação obrigatória no País:
Art. 98. Os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a
legislação tributária interna, e serão observados pela que lhes sobrevenha.
14. Finalmente, para a determinação da classificação de determinado produto na
Nomenclatura, além da legislação já citada, utilizam-se as Regras Gerais Complementares
(RGC), com observância das Notas Complementares (NC).
Especificamente em relação às NESH, cumpre reiterar que o Decreto no 435, de 27/01/1992,
estabelece que as alterações nas Notas Explicativas introduzidas pelo Conselho de Cooperação
Fl. 1751
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3301-014.035 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.731867/2019-96

Aduaneira são aprovadas pelo Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento ou por autoridade a
quem for delegada tal atribuição.
Assim, com base na delegação de competência efetuada pela Portaria MF no 91/1994, foi
publicada a Instrução Normativa RFB no 807, de 07/02/2008 (publicada no DOU em 7/02/2008),
que aprovou o texto atualizado das NESH, devidamente traduzido para a língua portuguesa, com
incorporação de todas as alterações até então efetuadas pela Organização Mundial das Alfândegas
(OMA) em decorrência da Recomendação do Conselho de Cooperação Aduaneira de 26/07/2004,
em vigor a partir de 01/01/2007.
A Instrução Normativa no 807/2008 teve seus anexos alterados pelas Instruções Normativas RFB
nos 1072/2010 e 1260/2012 e ficou em vigor até fevereiro de 2018, quando foi revogada pela
Instrução Normativa RFB no 1788, de 08/02/2018 (publicada no DOU de 14/02/2018), a qual
aprovou a tradução para a língua portuguesa do texto consolidado das NESH, com incorporação de
todas as alterações até então efetuadas pela Organização Mundial das Alfândegas (OMA) em
decorrência das Recomendações do Conselho de Cooperação Aduaneira de 27/06/2014 e
11/06/2015, em vigor, respectivamente, a partir de 01/01/2017 e 01/01/2018.
O item XI da Nota Explicativa da RGI 3 (b), com a redação transcrita acima, consta tanto da
versão aprovada pela Instrução Normativa no 807/2008 (e alterações constantes das Instruções
Normativas no 1072/2010 e 1260/2012) como da versão aprovada pela Instrução Normativa RFB
no 1788/2018. Portanto, é certo que se trata de item da NESH constante dos textos aprovados por
Instruções Normativas que estiveram em vigor durante todo o período de apuração das
contribuições discutidas no presente processo (janeiro de 2015 a dezembro de 2018).
É importante salientar que a aplicação das Regras Gerais de Interpretação do Sistema
Harmonizado (RGI) e das respectivas Notas Explicativas (NESH) é obrigatória para fins de
classificação fiscal, inclusive em casos como o ora analisado, que envolve a análise sobre a
possibilidade de enquadramento de determinado produto em uma exceção tarifária - “Ex”, pois
assim dispõe a Regra Geral Complementar da TIPI (RGC/TIPI):
(RGC/TIPI-1) As Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado se
aplicarão, "mutatis mutandis", para determinar, no âmbito de cada código, quando for o
caso, o "Ex" aplicável, entendendo-se que apenas são comparáveis "Ex" de um mesmo
código.
Portanto, é improcedente a alegação de que a autoridade fiscal teria desconsiderado “o Direito
posto”. O que ocorreu foi justamente o contrário, pois o afastamento da classificação fiscal
efetuada pelo contribuinte se deu com base nas regras jurídicas pertinentes à classificação fiscal
(RGI 1 do SH; Item 1 da Nota Explicativa da RGI 3 (b) do SH; RGC/TIPI1). A autoridade fiscal
não poderia se afastar do cumprimento dessas regras, sob pena de responsabilidade funcional, haja
vista o caráter vinculado da atividade de lançamento (art. 142, parágrafo único, do Código
Tributário Nacional).
Mostra-se também infundada a alegação de que a autoridade fiscal teria subvertido “a ordem de
aplicação das regras de classificação das mercadorias” e justificado seu raciocínio a partir do item
XI da Nota Explicativa da Regra 3 (b) “sem antes ter tomado o cuidado de verificar se a
classificação dos concentrados se resolve pela aplicação das regras interpretativas anteriores”. Ora,
da leitura do item 6.1.3 do Termo de Verificação Fiscal, depreende-se claramente que apenas após
afastar a viabilidade da tese pela qual o contribuinte pretendia enquadrar seus produtos no Ex 01
do código 2106.90.10 com base na RGI 1 é que a autoridade fiscal se debruçou na análise da
possibilidade de efetuar esse enquadramento com base na RGI 3 (b) do Sistema Harmonizado.
Fl. 1752
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3301-014.035 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.731867/2019-96

Por último, importa destacar a existência de diversas decisões do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF nas quais restou confirmada a impossibilidade de classificação dos kits
de componentes para a fabricação de bebidas como se fosse uma mercadoria única. Por exemplo:
IPI. CLASSIFICAÇÃO FISCAL. KITS DE CONCENTRADOS PARA PRODUÇÃO DE
REFRIGERANTES.
Nas hipóteses em que a mercadoria descrita como “kit ou concentrado para
refrigerantes” constitui-se de um conjunto cujas partes consistem em diferentes matérias-
primas e produtos intermediários que só se tornam efetivamente uma preparação
composta para elaboração de bebidas em decorrência de nova etapa de industrialização
ocorrida no estabelecimento adquirente, cada um dos componentes desses “kits” deverá
ser classificado no código próprio da TIPI. (CARF - Acórdão no 3402-003.802, de
26/01/2017 - 3a Seção/4a Câmara/2a Turma Ordinária)
"KITS" PARA BEBIDAS. CLASSIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA. POR COMPONENTE.
Os denominados "kits" para produção de bebidas no estabelecimento do comprador, por
não serem misturados, não podem ser classificados como uma única preparação sob o
código NCM/SH 2106.90.10 - "Preparações dos tipos utilizados para elaboração de
bebidas", devendo ser classificados individualmente, por cada componente.
A classificação de produtos não misturados sob um único código de preparação somente
é autorizada quando haja previsão nos textos das posições e das notas de seção e de
capítulo ou nas respectivas notas explicativas ou regras gerais do Sistema Harmonizado,
o que não ocorre no caso das preparações a que se referem o código NCM/SH
2106.90.10.
Em face da classificação individualizada por componentes do denominado "kit" resta
prejudicado o enquadramento no Ex tarifário 01 código NCM/SH 2106.90.10 pleiteado
pela contribuinte, o que também não se revelou adequado para nenhuma das partes
componentes do "kit", conforme devidamente motivado pela fiscalização. (CARF -
Acórdão no 3402-004.073, de 26/04/2017 - 3a Seção/4a Câmara/2a Turma Ordinária)
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. KITS PARA PRODUÇÃO DE REFRIGERANTES.
Nas hipóteses em que a mercadoria descrita como “kit ou concentrado para
refrigerantes” constitui-se de um conjunto cujas partes consistem em diferentes matérias-
primas e produtos intermediários que só se tornam efetivamente uma preparação
composta para elaboração de bebidas em decorrência de nova etapa de industrialização
ocorrida no estabelecimento adquirente, cada um dos componentes desses “kits” deverá
ser classificado no código próprio da TIPI. (CARF - Acórdão no 3402-004.073, de
26/04/2017 - 3a Seção/3a Câmara/1a Turma Ordinária)
Assim, afastada a possibilidade de os componentes dos kits vendidos pela Arosuco serem objeto
de classificação fiscal única, resta analisar a classificação atribuída pela autoridade fiscal aos
componentes individualizadamente.
Classificação fiscal dos componentes dos kits de “concentrados” – Impossibilidade de
enquadramento no Ex 01 do 2106.90.10
No que tange à parte sólida dos kits, a autoridade fiscal bem observou que os componentes nem
sequer são “preparações”, mas sim matérias puras, do que se conclui que nem se cogita a
classificação dos mesmos na posição 2106. Trata-se de produtos cuja classificação fiscal se faz no
Capítulo 29 da Nomenclatura (produtos químicos orgânicos). Quanto a esse ponto, o contribuinte
não apresentou argumentos mais específicos em sua impugnação, sendo desnecessário tecer
maiores considerações.
Já em relação à parte líquida, a autoridade lançadora entendeu que se trata de uma preparação do
tipo utilizado para elaboração de bebidas, passível de classificação no código 2106.90.10, mas que
não pode ser enquadrada no Ex 01. De acordo com o raciocínio empreendido pela fiscalização,
essa parte líquida pode ser admitida como um produto incompleto ou inacabado daquele cuja
classificação é feita no Ex 01, mas não apresenta as características essenciais desse artigo
completo e acabado, pois não contém a integralidade dos componentes da preparação composta a
Fl. 1753
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3301-014.035 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.731867/2019-96

partir do qual são elaboradas as bebidas da posição 22.02 (refrigerantes, energéticos, cervejas sem
álcool).
Assim, concluiu-se que a parte líquida dos kits não é passível de enquadramento no referido Ex 01,
haja vista o disposto na parte inicial da RGI 2 (a), a seguir transcrita:
2. a) Qualquer referência a um artigo em determinada posição abrange esse artigo
mesmo incompleto ou inacabado, desde que apresente, no estado em que se encontra,
as características essenciais do artigo completo ou acabado. Abrange igualmente o
artigo completo ou acabado, ou como tal considerado nos termos das disposições
precedentes, mesmo que se apresente desmontado ou por montar.
b) Qualquer referência a uma matéria em determinada posição diz respeito a essa
matéria, quer em estado puro, quer misturada ou associada a outras matérias. Da mesma
forma, qualquer referência a obras de uma matéria determinada abrange as obras
constituídas inteira ou parcialmente por essa matéria. A classificação destes produtos
misturados ou artigos compostos efetua-se conforme os princípios enunciados na Regra
3.
A meu ver, o entendimento da autoridade fiscal não merece qualquer reparo, pois a parte líquida
do kit realmente está longe de ter as características essenciais da preparação composta prevista no
Ex 01 do código 2106.90.10 da TIPI. Para ser enquadrada nesse Ex 01 (e também no Ex 02 desse
código), a preparação deve se constituir em um extrato concentrado quase pronto para consumo,
ou seja, uma preparação composta que dependa, para resultar na bebida final, apenas de simples
diluição em água ou tratamento complementar. E tal extrato concentrado, no caso dos refrigerantes
e energéticos, só é obtido após a mistura da parte líquida com os componentes sólidos do kit e com
o xarope simples, fato que só ocorre no estabelecimento industrial da empresa adquirente
(Ambev).
O item 12 das Notas Explicativas referentes à posição 2106 da Nomenclatura do Sistema
Harmonizado se refere especificamente a preparações compostas para fabricação de refrescos,
refrigerantes e outras bebidas, e, após dar alguns exemplos, adverte que “estas preparações
destinam-se a ser consumidas como bebidas, por simples diluição em água ou depois de
tratamento complementar”:

21.06 - Preparações alimentícias não especificadas nem compreendidas noutras

posições.
2106.10 - Concentrados de proteínas e substâncias proteicas texturizadas
2106.90 - Outras
(...)
Classificam-se especialmente aqui:
(...)
12) As preparações compostas para fabricação de refrescos ou refrigerantes ou de outras
bebidas, constituídas por exemplo, por:
- xaropes aromatizados ou corados, que são soluções de açúcar adicionadas de
substâncias naturais ou artificiais destinadas a conferir-lhes, por exemplo, o gostode
certas frutas ou plantas (framboesa, groselha, limão, menta, etc.), adicionadas ou não de
ácido cítrico ou de agentes de conservação;
- um xarope a que se tenha adicionado, para aromatizar, uma preparação composta da
presente posição (ver o no 7, acima), que contenha, por exemplo, quer extrato de cola e
ácido cítrico, corado com açúcar caramelizado, quer ácido cítrico e óleos essenciais de
fruta (por exemplo, limão ou laranja);
- um xarope a que se tenha adicionado, para aromatizar, sucos (sumos) de fruta
adicionados de diversos componentes, tais como ácido cítrico, óleos essenciais extraídos
da casca da fruta, em quantidade tal que provoque a quebra do equilíbrio dos
componentes do suco (sumo) natural;
Fl. 1754
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 3301-014.035 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.731867/2019-96

- suco (sumo) de fruta concentrado adicionado de ácido cítrico (em proporção que
determine um teor total de ácido nitidamente superior ao do suco (sumo) natural), de
óleos essenciais de fruta, de edulcorantes artificiais, etc.
Estas preparações destinam-se a ser consumidas como bebidas, por simples diluição em
água ou depois de tratamento complementar. Algumas preparações deste tipo servem
para se adicionar a outras preparações alimentícias.
A parte líquida dos kits destinados à fabricação de refrigerantes e energéticos não se transforma na
bebida final mediante simples diluição em água ou mediante simples tratamento complementar.
Para a obtenção do extrato concentrado da bebida final, tanto a parte líquida como a parte sólida
dos kits devem ser submetidos a procedimentos industriais complexos realizados no
estabelecimento da empresa adquirente (Ambev). Conforme restou amplamente demonstrado pelas
informações prestadas pelo próprio sujeito passivo e pelo Relatório Técnico elaborado pelo INT, a
parte líquida tem de ser misturada aos demais componentes do kit e ao xarope simples (preparado
à base de água e açúcar), com observância de rígidas diretrizes técnicas pela Ambev, para resultar
no chamado “xarope composto”.
A complexidade dos procedimentos efetuados no estabelecimento da empresa adquirente é
incompatível com a ideia de mero “tratamento complementar”, que deve ser entendido como
aquele realizado logo após a “simples diluição de água” para consumo, a exemplo do acréscimo de
dióxido de carbono. Não é sem razão que o item 12 da Nota Explicativa colocou o “tratamento
complementar” logo em seguida à expressão “simples diluição em água”. Portanto, não prospera a
alegação do contribuinte de que o tratamento complementar poderia ocorrer, para fins de
classificação fiscal, em qualquer momento do processo produtivo. Assim, não há como acatar a
tese de que todo o complexo procedimento ao qual os componentes dos kits são submetidos no
estabelecimento da Ambev possa ser considerado um “tratamento complementar”.
Como bem observou a autoridade fiscal, o “xarope composto” (o qual, repita-se, é obtido mediante
procedimentos industriais complexos no estabelecimento da empresa adquirente) é o produto que
pode ser objeto do referido tratamento complementar, mediante simples adição de água e gás
carbônico. Como visto, esse tratamento complementar pode ser feito: i) no próprio
estabelecimento da Ambev, resultando na bebida acabada, pronta para envase; ii) ou em
estabelecimentos que utilizam as denominadas máquinas post mix, na qual a adição de água e gás
carbônico é feita no momento em que a bebida será servida ao consumidor final.
O produto denominado “xarope composto” - produzido no estabelecimento da Ambev - é um
extrato concentrado que tem as mesmas características do refrigerante a ser fabricado, pois se
transforma na bebida final após mero “tratamento complementar”. Consequentemente, esse
“xarope composto” é passível, de enquadramento no código 2106.90.10 – Ex 01 ou Ex 02
(dependendo da capacidade de diluição). Isso deixa evidente a falta de razoabilidade e lógica para
a classificação fiscal pretendida pelo contribuinte, pois não se pode admitir que os insumos (partes
líquidas e sólidas dos kits de componentes para fabricação de refrigerantes vendidos pela Arosuco)
tenham a classificação fiscal praticamente idêntica à do produto ao qual eles se destinam (xarope
composto = concentrado obtido no processo industrial da empresa adquirente).
Quanto às referências feitas pela autoridade fiscal à Lei no 8.918/94 e ao Decreto no 6.871/2009
(que dispõem sobre a padronização, a classificação, o registro, a inspeção, a produção e a
fiscalização de bebidas), bem como à Portaria MAPA no 544/98 (que fixa padrões de identidade e
qualidade, para refresco, refrigerante, preparado ou concentrado líquido para refresco ou
refrigerante, preparado sólido para refresco, xarope e chá pronto para o consumo), embora tais
dispositivos não sejam relativos a classificação fiscal, constituem uma referência normativa a
respeito do que se deve entender por “concentrados” de bebidas e corroboram o entendimento da
Fl. 1755
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 3301-014.035 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.731867/2019-96

fiscalização de que para que um produto seja considerado um “concentrado” passível de
enquadramento no Ex 01 do código 2106.90.10 deve ter as mesmas características essenciais da
bebida final.
No que se refere ao aspecto da capacidade de diluição, considero que, apesar de a autoridade fiscal
tenha dedicado um item do Termo de Verificação para tratar da “capacidade de diluição do xarope
composto”, em face do exposto até aqui afigura-se até mesmo descabido analisar tal aspecto em
relação aos componentes dos kits vendidos pela Arosuco, haja vista que os componentes desses
kits não resultam na bebida final após mera diluição em água ou tratamento complementar.
Por fim, diante do exposto acima, também se conclui pela impossibilidade de classificação das
mercadoria denominada Kit ABI 6040C, destinado à produção de cerveja sem álcool, no código
2106.90.10 – Ex 01. Embora se trate de um preparado composto apresentado na forma líquida,
esse produto também não tem as características essenciais da bebida final e não se transforma na
cerveja sem álcool mediante simples diluição em água ou tratamento complementar. Conforme
restou bem demonstrado nos autos, os referidos kits são uma preparação constituída apenas por
aroma natural e corante caramelo, enquanto é certo que a cerveja sem álcool Brahma Chopp Zero
tem como elementos básicos outros ingredientes (malte, milho e lúpulo), os quais não fazem parte
da preparação composta fornecida pela Arosuco.

Dessa forma, não se aplica a alíquota zero às receitas auferidas pela recorrente
com a venda dos denominados Kits de componentes de “concentrados” para a fabricação de
refrigerantes, energéticos e cerveja sem álcool, prevista no art. 28, VII, da Lei 10.865/2004.

Logo, não há reparo a ser feito no acórdão recorrido, de sorte que está
correta a classificação fiscal efetuada pela autoridade fiscal e corroborada pela DRJ, por
meio do acórdão recorrido, conforme os fundamentos acima reproduzidos, e, por
conseguinte, correta a lavratura dos autos de infração para cobrança da Cofins e da
contribuição ao PIS/Pasep sobre as vendas realizadas pelos estabelecimentos da recorrente
localizados na Zona Franca de Manaus (ZFM) e sobre as vendas realizadas pelo
estabelecimento situado fora da ZFM (Barra Bonita-SP).
Portanto, improcedente a classificação fiscal pretendida pela recorrente
(2106.90.10 – Ex 01), razão pela qual nego provimento a esse capítulo do recurso.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 1756
DF CARF MF
Original